Tribunal: TJDFT
Processo: 0731104-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0731104-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CASA DE CARNE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, GLEICIANE PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sem pedido de efeito suspensivo. O Juízo de origem comunicou a prolação de sentença, julgando extinto o processo sem resolução do mérito (ID no75296835) É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme comunicado, foi proferida sentença terminativa, de modo que o presente agravo de instrumento, relacionado ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, não conheço do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator